Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711775-75.2023.8.07.0007 RECORRENTE: QUARTA DIMENSÃO COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E SERVIÇOS SERRALHERIA E REFORMA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PROJEÇÃO 4 BLOCO D DA QNL 23 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Prestação de serviço. retelhamento em condomínio. Prestação de serviços. Caso fortuito em decorrência de chuvas. não configurado. Evento previsível e esperado. Culpa concorrente. Configurada. Ausência da devida fiscalização. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais condenando a ré ao pagamento de valores a título de reparação de danos decorrentes da execução defeituosa dos serviços contratados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal dos autos reside em definir se a empresa ré deve ser integralmente responsabilizada pelos danos causados em razão de evento de força maior ou se houve culpa concorrente que justifique a revisão do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. Em caso de chuvas previsíveis e ausência de adoção de medidas preventivas, não se sustenta a alegacão de força maior e, consequentemente, não há que falar em irresponsabilidade da empresa que causou prejuízos a seu contratante. 4. Condenação em danos materiais minorada em 30% pela configuração da culpa corrente. Valor estabelecido em razão da maior expertise da empresa ré na execução dos serviços. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo que o fator determinante para os prejuízos foi a ocorrência de fortes chuvas torrenciais, circunstância apta a configurar força maior, rompendo o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o resultado danoso. Aponta que a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento climático foram ignoradas; c) artigo 944 do Código Civil, sustentando que a fixação de responsabilidade civil é desproporcional e desprovida de critério técnico, afrontando os princípios da proporcionalidade e da equidade. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 393 e 944, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015